Tribunal: TJMT
Processo: 1017342-89.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017342-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) -
APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.034/2020 - REEMBOLSO NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DO CANCELAMENTO DO VOO - PRAZO DECORRIDO – DANO MATERIAL - MANTIDO -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ALGUM DIREITO DE PERSONALIDADE
-
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Incontestável a aquisição de bilhetes aéreos
com previsão de uso em 01/04/2020, cujo cancelamento foi em razão da ocorrência da pandemia de COVID-19.

2.

Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei nº
14.034
/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da
Covid
-19.

3.

Consoante à norma em questão, quando o cancelamento do contrato derivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber
reembolso
corrigido, no prazo de 12 (doze) meses,

contado da data do voo cancelado, com correção pelo INPC.

4.

In casu
, devidamente comprovados os danos materiais sofridos pela reclamante a mesma faz jus a restituição nos moldes determinados na sentença.

5.

Quanto ao dano moral, p
ara a configuração é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2022